Tribunal: TJES
Processo: 5014327-53.2025.8.08.0012
Classe: HABEAS DATA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Comunicação Social
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014327-53.2025.8.08.0012

HABEAS DATA CÍVEL (110)

IMPETRANTE: DANUBIA ZUCOLOTO e outros

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS DATA Nº 5014327-53.2025.8.08.0012

IMPETRANTES: DANUBIA ZUCOLOTO, G. Z. M.

IMPETRADOS: SECRETÁRIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA CÍVEL. ACESSO A PRONTUÁRIO MÉDICO DE PESSOA FALECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DE CÔNJUGE E DESCENDENTE. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM PORTARIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. DIREITO À INFORMAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas data cível impetrado por cônjuge supérstite e filho contra ato do Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, objetivando o acesso à cópia integral do prontuário médico do falecido Carlos Eduardo de Oliveira Mendes, custodiado pela Administração Pública, para instrução de pedido de pensão por morte perante o INSS, diante de indeferimento administrativo baseado na Portaria nº 195-R/2016 da SEJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: estabelecer se a recusa administrativa fundada em norma infralegal, sob o argumento de sigilo médico e proteção de dados sensíveis, impede o exercício do direito constitucional à informação quando indispensável à defesa de direitos próprios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas data constitui remédio constitucional destinado a assegurar o acesso a informações pessoais constantes de registros ou bancos de dados mantidos por entidades governamentais, nos termos do art. 7º da Lei nº 9.507/1997.

A jurisprudência admite interpretação ampliativa do instituto para reconhecer a legitimidade ativa de herdeiros ou sucessores quando as informações relativas ao falecido são indispensáveis à defesa de direitos próprios, inclusive de natureza previdenciária.

A exigência de ordem judicial prevista em portaria administrativa não pode se sobrepor à garantia constitucional de acesso à informação, sobretudo quando presentes vínculo familiar direto e finalidade jurídica legítima.

A negativa administrativa expressa, devidamente comprovada nos autos por meio de processo administrativo específico, caracteriza pretensão resistida e satisfaz o requisito legal para o manejo do habeas data.

O dever de sigilo médico admite mitigação quando o acesso é pleiteado por sucessores legais do paciente falecido, com finalidade legítima e restrita, não havendo violação à proteção de dados sensíveis.

A concessão da medida liminar e seu posterior cumprimento pela Administração confirmam a adequação da via eleita e a plausibilidade jurídica do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

O habeas data pode ser legitimamente impetrado por cônjuge e descendentes para obtenção de prontuário médico de pessoa falecida quando as informações forem necessárias à defesa de direitos próprios.

Norma administrativa infralegal não pode restringir o exercício do direito constitucional de acesso à informação assegurado pelo habeas data.

O sigilo médico pode ser relativizado em favor de sucessores legais, desde que o acesso seja justificado por finalidade jurídica legítima e comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXII; Lei nº 9.507/1997, arts. 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HD nº 147/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 12.12.2007; TRF-1, AC nº 0010630-81.2013.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, j. 11.05.2015; TJ-RJ, APL nº 0116872-61.2021.8.19.0001, Rel. Des. Renato Lima Charnaux Serta, j. 11.05.2022; TJ-MG, AI nº 1.1425.63.362018-8/000, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, j. 07.02.2019; TJ-DF, Proc. nº 0006584-29.2014.8.07.0000, Rel. Des. Leandro Borges de Figueiredo, j. 29.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS DATA Nº 5014327-53.2025.8.08.0012

IMPETRANTES: DANUBIA ZUCOLOTO, G. Z. M.

IMPETRADOS: SECRETÁRIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Habeas Data Cível impetrado por
DANUBIA ZUCOLOTO
e
GABRIEL ZUCOLOTO MENDES
contra ato do
Secretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo (SEJUS)
, buscando o acesso à cópia integral do prontuário médico do falecido Carlos Eduardo de Oliveira Mendes, cônjuge e genitor dos impetrantes, para fins de instrução de pedido de pensão por morte junto ao INSS.

Não obstante ao que foi posto, a pretensão foi negada na esfera administrativa, com base no art. 4º, §1º, da Portaria nº 195-R/2016 da SEJUS, que exige ordem judicial para a disponibilização de prontuários médicos de pessoas falecidas.

Por tal razão, os impetrantes postulam, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora disponibilize, de imediato, a cópia integral do prontuário médico requerido, sob pena de multa diária. Ao final, requerem a concessão definitiva da ordem.

Quanto ao trâmite processual, observo que a ação foi originariamente distribuída ao juízo de primeiro grau. Todavia, em razão da autoridade indicada no polo passivo, houve o declínio da competência e a consequente redistribuição do feito a este Tribunal de Justiça.

Em continuidade, apreciei o pedido de urgência e deferi a medida liminar para determinar que a autoridade disponibilizasse o acervo médico sob pena de multa.

Dando cumprimento à ordem, a Secretaria de Estado da Justiça anexou os documentos solicitados. Em tempo, também apresentou informações, argumentando que a negativa administrativa buscou apenas resguardar o sigilo médico e a proteção de dados sensíveis.

Por fim, o Ministério Público Estadual apresentou parecer opinando pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem para ratificar a decisão liminar anteriormente proferida.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que o habeas data constitui instrumento constitucional destinado a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados mantidos por entidades governamentais ou de caráter público.

Nesse sentido, dispõe a Lei n.º 9.507/1997:

Art. 7º Conceder-se-á habeas data: I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

No entanto, embora a regra geral seja a utilização do remédio constitucional pelo próprio titular dos dados, a jurisprudência pátria, em interpretação ampliativa e teleológica da norma constitucional, admite o seu manejo por herdeiros ou sucessores, quando as informações pleiteadas se mostram indispensáveis à defesa de direitos próprios.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL.
HABEAS DATA. VIÚVA DE MILITAR DA AERONÁUTICA. ACESSO A DOCUMENTOS FUNCIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. NÃO-OCORRÊNCIA.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO CARATERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A autoridade coatora, ao receber o pedido administrativo da impetrante e encaminhá-lo ao Comando da Aeronáutica, obrigou-se a responder o pleito. Ademais, ao prestar informações, não se limitou a alegar sua ilegitimidade, mas defendeu o mérito do ato impugnado, requerendo a denegação da segurança, assumindo a legitimatio ad causam passiva. Aplicação da teoria da encampação. Precedentes.
2. É parte legítima para impetrar habeas data o cônjuge sobrevivente na defesa de interesse do falecido.

3 . O habeas data configura remédio jurídico-processual, de natureza constitucional, que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: (a) direito de acesso aos registros existentes; (b) direito de retificação dos registros errôneos e (c) direito de complementação dos registros insuficientes ou incompletos. 4. Sua utilização está diretamente relacionada à existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita (por omissão ou retardamento no fazê-lo). 5 . Hipótese em que a demora da autoridade impetrada em atender o pedido formulado administrativamente pela impetrante – mais de um ano – não pode ser considerada razoável, ainda mais considerando-se a idade avançada da impetrante. 6. Ordem concedida.

(STJ - HD: 147 DF 2006/0224991-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/12/2007, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 28/02/2008 p. 69)

Prosseguindo, assento que a petição inicial deste remédio constitucional deve ser obrigatoriamente instruída com a prova da recusa ao acesso às informações, vejamos:

Lei 9507/97 - Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;

II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.

E, no caso concreto, verifico que o requisito da comprovação da negativa administrativa encontra-se integralmente satisfeito.

Com efeito, o processo administrativo n.º 2025-BP6XWL evidencia, de forma inequívoca, o indeferimento expresso do pedido de acesso às informações, circunstância que revela não apenas a resistência da Administração, mas também a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a tutela do direito invocado.

Tal negativa administrativa, longe de configurar mera formalidade, constitui elemento essencial à configuração do interesse de agir, uma vez que demonstra o esgotamento da via administrativa e a impossibilidade de obtenção dos dados por meios ordinários.

Nesse contexto, resta plenamente caracterizada a adequação do habeas data como instrumento constitucional apto a viabilizar o acesso às informações pretendidas. Corroborando o que posto, segue entendimento jurisprudencial:

"CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. INFORMAÇÕES CONTIDAS EM PRONTUÁRIO MÉDICO DO GENITOR DA IMPETRANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. [...]
deve a ordem ser concedida, uma vez que lhe negar tal direito importaria ofender o próprio escopo da norma constitucional, visto que o conhecimento do documento poderá refletir no patrimônio moral e financeiro da família do falecido.
" (TRF-1 - AC: 00106308120134013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, 11/05/2015).

"APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. PRETENSÃO DE OBTER INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM NOME DO EX-COMPANHEIRO FALECIDO [...].
COMPANHEIRA SUPÉRSTITE DO TITULAR DOS DADOS SOLICITADOS QUE OSTENTA A LEGITIMIDADE ATIVA ORDINÁRIA EM CARÁTER SUPERVENIENTE, VEZ QUE ALMEJA O ACESSO A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS MORTIS CAUSA.
" (TJ-RJ - APL: 01168726120218190001, Relator: Des (a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, 11/05/2022).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABEAS DATA - LIMINAR - ACESSO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PRONTUÁRIOS MÉDICOS DA IMPETRANTE - REQUISITOS - PRESENTES - DECISÃO MANTIDA. [...]
Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso, para determinar que a Autoridade Coatora conceda à Impetrante vista dos autos dos processos administrativos e prontuários médicos [...]
" (TJ-MG - AI: 11425633620188130000, Relator: Des.(a) Ana Paula Caixeta, 07/02/2019).

"JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. [...] EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. [...]
1. Constitui direito do paciente ou seu sucessor ter acesso a prontuário médico, independentemente de determinação judicial.
[...]
4. O dever de sigilo do prontuário médico, igualmente pode ser mitigado, ainda mais quando o requerente é marido da paciente, já falecida
." (TJ-DF 20140020065845 DF 0006584-29.2014.8.07.0000, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 29/04/2014)

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada por
DANUBIA ZUCOLOTO
e
GABRIEL ZUCOLOTO MENDE
, para confirmar e ratificar a decisão liminar anteriormente deferida, assegurando aos impetrantes o acesso definitivo à cópia integral do prontuário médico solicitado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.